Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002016-29.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 5374-98.2017.811.0010 - COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES LIMA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Afastamento Cautelar no 5374-98.2017.811.0010, pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que saneou o processo sem a apresentação da contestação da Requerida, ora Agravante.
Sustenta a Recorrente que houve erro no procedimento, uma vez que determinada a expedição de Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis para que a Requerida se manifestasse sobre a decisão que ordenou o seu afastamento cautelar, “e se quisesse apresentar manifestação prévia por escrito no prazo de 15 dias, conforme se verifica no documento.” (sic)
Afirma que já havia apresentado manifestação prévia e que o ato deveria ser sobre a decisão que recebeu a exordial, e abertura de prazo para contestação.
Sublinha que não foi citada para apresentar a peça contestatória, e que constituiu novo advogado, após a notificação pelo Sr. Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis, sem poderes para recebimento de citação.
Noticia que o seu novo causídico peticionou nos autos informando que aguardava a regular citação para apresentação de contestação, entretanto a MM.a Juíza teria considerado tal peça como se contestação fosse.
Requer, assim, sob pena de cerceamento de defesa, a reforma da decisão recorrida para devolução do prazo para apresentar contestação, precedida do respectivo ato de citação.
Pugna, ainda, pela atribuição do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se a ausência de relevante fundamento recursal, uma vez que a partir do momento em que a defesa peticionou nos autos requerendo a regular citação, com a correspondente devolução do prazo para contestar, o prazo para apresentar resposta começou a fluir, sendo certo que a manifestação voluntária da parte requerida nos autos supre a ausência de citação válida.
Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar.
Desse modo, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal, e após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Informe ao Julgador singular o teor dessa decisão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora